Tribunal: STF
Processo: HC 248754
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.11.2024, por Camila Caroline Dias Frazão, advogada, em benefício de Júlia Pontes Ferreira Dias, contra decisão pela qual, em 6.11.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.625. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0746706-91.2024.8.07.0000, Relatora a Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 957.625, cujo objeto é a decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A impetrante sustenta constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Alega que, apesar de ter sido a paciente condenada à pena de seis anos e oito meses de reclusão pela prática do delito de roubo circunstanciado, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, foi mantida a prisão preventiva decretada no curso do processo para negar o direito de apelar em liberdade, permanecendo ela presa em regime prisional mais gravoso.



    Sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar da paciente e que ela seria incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.



    Afirma que o “Juízo de origem, ao negar o direito de recorrer em liberdade, deixou de apontar dados concretos a respeito da indispensabilidade da manutenção da preventiva ou, ainda, sobre a inviabilidade de imposição de medida cautelar diversa. Pelo contrário, ante a ausência de circunstâncias negativas e o patamar da sanção aplicada, fixou o regime intermediário para o início do cumprimento da pena. Ora, quando o magistrado sentenciante deixa de considerar os contornos do delito, aptos a respaldar o regime de cumprimento de pena mais gravoso, na aplicação da pena (escopo principal do processo-crime), fazendo-o apenas no âmbito cautelar (de natureza acessória, instrumental e provisória), tem-se revelada situação de inversão dos propósitos das tutelas satisfativa e cautelar”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer seja, liminarmente, revogada a prisão preventiva da paciente, com medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, requer sua confirmação. Caso não seja esse o entendimento de V. Exca., requer seja concedida a ordem de ofício para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pela conveniência deste Juízo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 957.625. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0746706-91.2024.8.07.0000, Relatora a Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. A análise do processo não demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.



    7. Consta da denúncia: 



    “No dia 21 de novembro de 2023, por volta de 23h, no estacionamento público da SHCSW QRSW 7, Bloco A10, Sudoeste Econômico, Brasília/DF, a denunciada, voluntária e conscientemente, agindo em concurso e identidade de propósitos com outra pessoa ainda não totalmente identificada, concorreu para que, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, fossem subtraídos, para si e para outrem, 01 (um) veículo, marca VW, modelo T-Cross 1.0 TSI, cor preta, placa SGW2A30/DF; 01 (um) aparelho celular marca Samsung, modelo S22, cor verde, IMEI 354103135893109; 01 (uma) mochila da Polícia Rodoviária Federal; diversos documentos pessoais e de trabalho; 01 (uma) bateria portátil, tipo powerbank; 01 (um) carregador de celular; 01 (uma) caneta marca Montblanc de ouro branco/amarelo, pertencentes a vítima Alberto Luiz Contini. 



    Apurou-se que, na ocasião dos fatos, a denunciada e outra pessoa não totalmente identificada, foram até o local supra mencionado, para a prática do roubo, em um veículo marca Nissan, modelo Kicks, cor prata e teto laranja, placa PBA5608/DF, estando a denunciada na condução do automóvel, que era produto de um roubo praticado dias antes, em 16/11/2023, pela denunciada e outros coautores (PJe 0752554-90.2023.8.07.0001 da 5ª Vara Criminal de Brasília).



    Então, a vítima Alberto Luiz Contini desembarcou de seu veículo VW/TCross, no estacionamento público, no local dos fatos, momento em que o executor do roubo saiu do veículo em que estava, pelo lado do passageiro, e logo anunciou o assalto, de posse de uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, cano médio, dizendo-lhe para entregar tudo e vazar do local, roubando-lhe mochila, aparelho de telefone celular, documentos pessoais e de trabalho, demais pertences e a chave do veículo. Em seguida, entrou no veículo roubado, fugindo na condução do mesmo, sendo seguido pela denunciada no outro automóvel. 



    Ambos rumaram sentido início da EPTG e deixaram os automóveis no Setor Lúcio Costa, no Guará/DF, sendo que a pessoa de JULIANO CARVALHO DE BRITO, na condução de um terceiro automóvel, marca Fiat, modelo Palio, placa GCZ 4130, vinculado a denunciada JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, foi imediatamente até este local e os auxiliou a subtraírem-se da ação da autoridade pública. 



    O ofendido seguiu para o batalhão da PM, onde informou o ocorrido. Cerca de 50 minutos depois, o ofendido foi informado pelos policiais de que o seu veículo havia sido localizado no Setor Lúcio Costa. 



    A Polícia Civil deu início à investigação do fato e, in loco, obteve imagens das câmeras de segurança existentes no local, identificando o momento em que o veículo Nissan/Kicks, de teto cor laranja, chegou no local e os seus ocupantes aguardaram oportunidade para a execução do crime. Logo em seguida, o assalto é executado e ambos fogem (ID 197657208, fls. 06). Momentos depois, os veículos são flagrados pelas câmeras de monitoramento de trânsito, traçando a rota sentido início da EPTG e próximo ao Setor Lúcio Costa (ID 197657208). Já, naquele local, câmeras de segurança também captaram o momento em que ambos os veículos chegam juntos e, logo em seguida, o terceiro veículo, Fiat/Palio (ID 197657208, fls. 07). Também foram captadas imagens da denunciada, após desembarque, seguindo em sentido oposto (ID 197657208, fls. 08). 



    Após o decreto judicial de medidas cautelares, a bilhetagem dos dados telefônicos do extrato da denunciada JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, do seu aparelho de telefone celular IMEI 356553100026850, prefixo 61999194473, confirmou que ela realizou conexão com a Estação Rádio Base às 22h59, no dia dos fatos, momentos antes das câmeras de segurança do prédio flagrarem o veículo de apoio Nissan/Kicks no local exato do roubo (ID 197657209, fls.11). Ademais, ao ser ouvida pela Autoridade Policial, confirmou sua participação no crime (ID 197657224)”.



    8. Em 29.5.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF decretou a prisão preventiva da paciente:



    “(...) como bem exposto da representação da autoridade policial, os fatos trazidos ao conhecimento da Justiça do Distrito Federal – envolvendo crimes patrimoniais em série – são de extrema gravidade, reclamando, pois, atuação do Poder Estatal para coibir esse tipo de ação criminosa, apurando-se os fatos e, ao final, responsabilizando o seu autor. 



    Conforme verificado na representação policial, há fortes indícios de que a denunciada vem praticando crimes com o uso de armas de fogo em detrimento de várias vítimas num curto espaço de tempo. A respeito, a representação veio acompanhada de relatórios minuciosos e declarações da acusada em sede policial, os quais corroboram a escalada delitiva em análise. 



    Sem dúvida, o método utilizado e a frequência das ações perpetradas evidenciam a contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social. Assim, a medida extrema impedirá que a investigada continue a fazer do crime a via eleita para obtenção de dinheiro fácil. 



    Nessa linha, entendo que a decretação da prisão preventiva é a única medida cautelar cabível para resguardar a ordem pública, porquanto as demais providências menos gravosas (art. 319 do CPP) são insuficientes para assegurar a eficácia do processo penal. Ao que parece, a ré não possui temor pela lei penal, o que afasta a eficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere para inibir o ímpeto criminoso. 



    Portanto, no que tange aos pressupostos vertidos no art. 312 do CPP, reputo que se faz presente em relação à acusada a necessidade de assegurar a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com tais fundamentos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JÚLIA PONTES FERREIRA DIAS, qualificada nos autos, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”.



    9. Em 21.10.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília/DF condenou a paciente “à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato”, sendo mantida a prisão cautelar decretada no curso do processo e negado o direito de apelar em liberdade:



    “A sentenciada permaneceu segregada cautelarmente durante a instrução probatória, após a qual não sobreveio fato novo que fizesse ruir os fundamentos que embasaram o decreto de prisão preventiva, motivo pelo qual NEGO o direito de apelar em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra”.



    10. A defesa insurgiu-se contra a manutenção da prisão da paciente em regime prisional mais gravoso com a impetração do Habeas Corpus n. 0746706-91.2024.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo a medida liminar requerida sido indeferida pela Relatora, a Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira.



    11. A prisão da paciente foi mantida também pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “(...) Não verifico manifesta ilegalidade na decisão impugnada. A custódia cautelar da paciente foi mantida na sentença condenatória pela ausência de circunstância fática que pudesse alterar as conclusões do decreto primevo, o qual mencionava a gravidade concreta da conduta. 



    O STJ entende ser válida a fundamentação per relationem para negar ao réu o direito de apelar em liberdade. Nesse sentido: ‘A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes’ (AgRg no HC n. 553.428/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 25/6/2020).



    (...) Ressalto que a decisão que decretou a prisão preventiva da ré evidenciou a gravidade concreta da conduta. 



    Em relação à manutenção da custódia cautelar considerando o modo intermediário de cumprimento de pena fixado na sentença, saliento que este Tribunal Superior entende que a prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto”.



    12. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto à paciente e a ela negado o direito de apelar em liberdade, foi mantida a prisão cautelar em razão da possibilidade de reiteração delitiva. Foi ressaltado, na decisão que decretou a prisão preventiva no curso do processo, mantida com a sentença condenatória, a existência de elementos probatórios que demonstram estar a paciente “praticando crimes com o uso de armas de fogo em detrimento de várias vítimas num curto espaço de tempo. A respeito, a representação veio acompanhada de relatórios minuciosos e declarações da acusada em sede policial, os quais corroboram a escalada delitiva em análise”. Foi destacado que, sem “dúvida, o método utilizado e a frequência das ações perpetradas evidenciam a contumácia delitiva, com séria repercussão e sensação de intranquilidade social”. Portanto, está demonstrada, na espécie, a excepcionalidade para a manutenção da prisão cautelar na espécie. 



    Tendo sido apresentados elementos concretos para a manutenção da prisão cautelar da paciente, ressalto não estar demonstrado que ela eventualmente estaria reclusa cautelarmente em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto. Nada impede que a defesa apresente essa questão à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



    13. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, “[e]mbora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção da prisão cautelar” (HC n. 242.591-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.9.2024).



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃOSUMULAR. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIME INICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.5.2024).



    14. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.202-AgR, de minha relatoria, DJe 14.5.2024).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    15. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    16. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    17. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal distrital não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional da paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0746706-91.2024.8.07.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora